Tribunal: CARF
Processo: 16327.720233/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720233/2015-74
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.517 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ITAU UNIBANCO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009, 01/01/2010 a 31/03/2010,
01/05/2010 a 30/06/2010, 01/08/2010 a 30/09/2010
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido. O recurso de ofício interposto não deve ser
conhecido, pois o valor exonerado está abaixo do limite fixado pelo Ministro
da Fazenda, nos termos da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. 143/149 que manteve em parte o
Auto de Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD no 51.039.842-1, lavrado em
18/06/2014), no valor de R$ 27.376.606,02, acrescidos de juros e multa de ofício, contra
a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 85/93), refere-
se às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720233/2015-74
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720233/2015-74

nas competências 09/2009, 01/2010 a 03/2010, 05/2010, 06/2010, 08/2010 e 09/2010,
incidentes sobre as remunerações de contribuintes individuais (conselheiros e diretores),
a título de “Participação nos Lucros de Administradores”.
2. Ainda segundo o referido relatório, a exigibilidade da contribuição previdenciária
sobre as referidas verbas encontra-se suspensa, nos termos do art. 151, IV, do CTN, em
razão da liminar conferida nos autos do Mandado de Segurança (Processo no
2004.61.00.033970-8).
2.1. Em face da inexistência do trânsito em julgado dos processos judiciais, o
lançamento fiscal foi realizado com o fim de prevenir a decadência, aplicando-se a
multa de mora de 20%, consoante art. 63, § 2o, da Lei 9.430/1996.
Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, que aduziu, em
síntese:
3. A Impugnante apresentou a defesa parcial, de fls. 97/102, em 28/07/2014, aduzindo:
3.1. A inaplicabilidade da multa de mora, uma vez que o § 2o do art. 63, da Lei
9.430/1996, na realidade, determina o afastamento da multa de mora até 30 dias após a
publicação da eventual decisão que vier a considerar o tributo devido, ou seja, que
cassar a liminar anteriormente concedida;
3.2. que a constituição do crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa em razão
de liminar, destinada a prevenir a decadência, deve ser efetuada SEM o lançamento de
multa mora;
3.3. que postula o cancelamento da multa de mora consubstanciadas nestes autos.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 143):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009, 01/01/2010 a 31/03/2010, 01/05/2010 a
30/06/2010, 01/08/2010 a 30/09/2010.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. CONCOMITÂNCIA ENTRE
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso somente em relação à
matéria distinta daquela discutida judicialmente.
MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
Nos lançamentos destinados a prevenir a decadência, em face das situações previstas no
art. 151, IV e V, do CTN, a incidência de multa de mora fica interrompida desde a
concessão da medida judicial liminar, até 30 dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, extraímos:
Vistos, relatados e discutidos, os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros dessa Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, em dar provimento à impugnação, mantendo parcialmente o
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720233/2015-74

crédito tributário, para fins de prevenção da decadência, no valor de R$ 27.376.606,02,
acrescidos de juros, com a exclusão da multa aplicada.
Do Recurso de Ofício
Deste ato a Presidente da Turma recorre de ofício ao Egrégio Segundo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, face à exoneração do crédito em valor superior ao
limite de alçada, previsto no art. 1o da Portaria MF no 3, de 03/01/2008, publicada no
DOU de 07/01/2008.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 2/2023, publicada no DOU de
17/02/2023, uma vez que exonerou-se valor abaixo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Valor objeto de lançamento foi:

A decisão recorrida excluiu a multa lançada, uma vez que o presente lançamento
foi realizado para prevenir decadência, relativa à contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultados a Administradores (PLA), que
estava com a exigibilidade suspensa decorrente de liminar deferida nos autos do Mandado de
Segurança no 2004.61.00.033970-8.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso de ofício.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720233/2015-74

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício, tendo em vista que o valor
exonerado não atinge o valor de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 235
DF CARF MF
Original